Tribunal: STF
Processo: RE 786362
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2013.



    O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da matéria.



    Necessário seria o reexame do conjunto probatório, para divergir do Tribunal de origem e, assim, assentar a condição de empregador rural do agravante, operação vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice do enunciado 279 da Súmula desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.